Tribunal: STF
Processo: RE 977068
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA VINCULANTE 42.



    1. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação à coisa julgada não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660).



    2. É aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.